Tribunal: TJSP
Processo: 0001183-03.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001183-03.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ALÍRIO DE JESUS LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001183-03.2020.8.26.0520 -Voto no
2
Voto no 49.265
Agravo em Execução no 0001183-03.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
DEECRIM 9a RAJ
Agravante: ALÍRIO DE JESUS LIMA
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Alírio de Jesus Lima interpôs o presente agravo
(fls. 1-3) contra decisão do Juízo do DEECRIM 9a RAJ, da Comarca de
São José dos Campos (fls. 81-82), que reconheceu a conduta
consistente na posse de aparelho celular como falta disciplinar grave e,
consequentemente, determinou a regressão ao regime fechado e a perda
de um terço de eventuais dias remidos. Inconformado, busca o
afastamento da falta, alegando insuficiência de provas da autoria, haja
vista que diversos sentenciados residiam na cela.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
(fls. 92-94).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifesta-se pelo desprovimento do recurso (fls. 103-107).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001183-03.2020.8.26.0520 -Voto no
3
O ora agravante cumpre pena no Centro de
Progressão
Penitenciária
Dr.
Edgard
Magalhães
Noronha,
Tremembé, habitando o pavilhão 16, ala “A”. No dia 15 de outubro
de 2019, durante inspeção rotineira no interior da habitação,
dentro de um buraco, foi encontrado um aparelho de telefone
celular. Consta que o aparelho tocou e o funcionário atendeu, ao
que a interlocutora se identificou como “Monize” e pediu para falar
com seu marido Alírio.
Instaurada
sindicância
administrativa,
o
agravante foi ouvido pela comissão apuradora, ocasião em que
negou a acusação. Alegou repousar num colchão que fica no chão,
desconhecendo a existência de aparelho escondido no local. Alegou
não ouvira o telefone tocar (fl. 56).
De outro lado, os agentes de segurança
penitenciária Flávio Martins e Umberto Martins Pires, ouvidos na
sindicância,
reafirmaram
as
circunstâncias
descritas
na
comunicação de evento. Contaram, durante revista de praxe, o
servidor Flávio encontrou um aparelho celular, escondido num
buraco, no interior da ala 1, pavilhão XVI; minutos após, o telefone
tocou e Flávio atendeu, tendo este declarado, com clareza e
segurança, que uma pessoa se identificou como “Monize” e pediu
para falar com o preso “Alírio” (fls. 58 e 59).
Concluído
o
relatório
pela
comissão
apuratória, o diretor técnico de departamento acolheu plenamente
aquele parecer, considerando procedente a acusação de falta
disciplinar grave (fl. 70).
Em juízo, após manifestação das partes,
sobreveio a decisão ora impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001183-03.2020.8.26.0520 -Voto no
4
Ao contrário do sustentado pelo combativo
defensor, não há o que se rever na decisão recorrida.
De outro lado, saliente-se que os agentes de
segurança não tinham qualquer interesse particular em atribuir,
falsamente, o ato de indisciplina ao sentenciado. Nenhum benefício
pessoal extrairia desse fato. Unicamente, relataram aquilo que
observaram, inexistindo motivos para que fossem postos sob
suspeita. Por isso, se os funcionários afirmam que o aparelho tocou
logo após ser localizado, e que uma pessoa se identificou como
“Monize” e pediu para falar com “Alírio”, tais declarações merecem
total credibilidade, mormente porque a defesa não realizou a
contraprova da imputação e sequer indicou alguma razão para a
falsa responsabilização. Ademais disso, conforme se verifica do rol
de visitantes, a companheira do agravante se chama mesmo
“Monize” (fl. 49), corroborando o relato dos servidores.
Portanto, em que pese a argumentação do
combativo
defensor,
a
falta
disciplinar
está
devidamente
comprovada, sendo suficiente a prova produzida.
Verifica-se que o magistrado, observando a
nova redação do artigo 127 da LEP, determinada pela Lei 12.433, de 29
de junho de 2011, fixou a perda de eventuais dias remidos em um sexto
do tempo remido. Embora o fato não corresponda à prática de delito, há
de se considerar a alta censurabilidade da conduta, que põe em risco o
sistema de cumprimento de pena, revelando-se adequado o percentual
posto na decisão atacada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida, integralmente, a respeitável decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001183-03.2020.8.26.0520 -Voto no
5
Figueiredo Gonçalves
relator